Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIDADE E VALOR DAS PARCELAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CPC/2015 300. AUSÊNCIA DE REQUISITO.
1. Indefere-se a tutela de urgência quando não demonstrada a probabilidade do direito.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.